Tribunal: STF
Processo: RE 1417681
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, assim ementado:



    “EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMAS 1.075, DO STF, E 948, DO STJ – NÃO CABIMENTO - MÉRITO - NULIDADE DA EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA - ABRANGÊNCIA DOS EFEITOS DA COISA JULGADA – COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FACULDADE DO CONSUMIDOR – ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR ANTE A NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO COM O IDEC – ILEGITIMIDADE AFASTADA JUROS REMUNERATÓRIOS E PLANOS ECONÔMICOS SUBSEQUENTES – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO – TERMO FINAL DOS JUROS DE MORA – DEPÓSITO JUDICIAL - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo em vista que não mais remanescem motivos para o sobrestamento em razão do RE nº 1101937-SP (Tema 1075 STF) e dos Recursos Repetitivos nº 1.361.869-SP e 1.438.263-SP (Tema 948, STJ), deve ser indeferido o pedido de suspensão. Conforme o entendimento pacificado do STJ, consolidado pelo julgamento do REsp 1243887/PR, representativo de controvérsia, a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). Consoante decidido no REsp 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, é parte legítima para requerer o cumprimento de sentença o consumidor/poupador, independentemente de comprovação quanto à filiação ao IDEC Instituto de Defesa do Consumidor. Segundo o entendimento consolidado nos julgamentos dos REsp repetitivos nº 1.392.245/DF e 1.392.186/DF, não pode haver inclusão de juros remuneratórios quando esse item não constou na condenação; Todavia, uma vez mencionada esse item na sentença objeto de cumprimento, é cabível a sua inclusão nos cálculos, não havendo se falar em excesso de execução. Cabe a inclusão dos índices de correção dos planos econômicos subsequentes àquele objeto do Cumprimento, tendo em vista a sua influência na formação do débito. O depósito judicial cessa a responsabilidade do devedor pelos consectários da mora (juros de mora e correção monetária), nos limites da quantia depositada (Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.348.640-RS, e Súmula 179, do STJ)”. (eDOC 4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI, e 97, do texto constitucional. (eDOC 13) 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido negou vigência ao art. 5º, XXI, da CF, ao considerar a legitimidade ativa da parte que não comprovou vínculo associativo com o IDEC, o que afirma-se violar a cláusula de reserva de plenário. 



    Aduz-se que, nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, em ações propostas por entidades associativas, apenas os associados que tenham dado autorização expressa para sua propositura poderão executar o título judicial. 



    Acrescenta-se, quanto ao tema 82 da sistemática da repercussão geral, que a autorização estatutária genérica conferia à associação não é suficiente para legitimar a sua atuação em juízo na defesa de direitos de seus filiados, sendo indispensável que a declaração expressa, exigida no art. 5º, XXI, da CF, seja manifestada por ato individual do associado ou por assembleia geral da entidade. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de limitação subjetiva da coisa julgada, considerando que a sentença coletiva deve produzir efeitos em todo o território nacional, sem aplicar a limitação quanto à competência territorial do órgão prolator da decisão. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão:  



    “(...)



    No que diz respeito ao principal argumento apresentado pelo agravante – impossibilidade de execução ou cumprimento, em Mato Grosso do Sul, de sentença proferida em ação coletiva oriunda do Estado de São Paulo – a questão é meramente de direito e se encontra pacificada na jurisprudência, em sentido contrário à sua pretensão recursal. 



    O agravado ajuizou cumprimento de sentença com base na decisão proferida na ação civil pública 583.00.1993.808239-4, proposta pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, perante a 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP, na qual o Bamerindus, antecessor do agravante, foi condenado ao pagamento das diferenças de percentual do rendimento da caderneta de poupança referentes ao Plano Verão.



    (...)



    Assim, a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo.



    III – Ilegitimidade ativa dos poupadores



    Quanto à ilegitimidade ativa dos poupadores em razão da não demonstração de vínculo associativo, também não assiste razão ao agravante, tendo em vista que o entendimento consolidado no julgamento do REsp repetitivo nº 1.391.198/RS, senão veja-se:



    ‘AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)



    Por outro lado, a tese de distinção entre o caso dos autos e o julgamento proferido no REsp 1.391.198/RS, não corresponde à realidade, na medida em que, na sistemática dos recursos repetitivos, não há, necessariamente, vinculação a um determinado caso concreto, mas sim à tese enfrentada, e que irá orientar os processos no âmbito nacional. 



    In casu, embora tenha sido mencionada a realidade do processo oriundo da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, o entendimento dali extraído serve para situações semelhantes, em que os poupadores/correntistas são parte ativa para pleitearem cumprimento individual de sentença, mesmo não sendo filiados ao IDEC. 



    Portanto, resta evidenciada a higidez do título em razão da legitimidade do agravado para requerer o Cumprimento de Sentença, bem como da ausência de limitação geográfica para a propositura da fase executiva em juízo diverso daquele que proferiu a sentença coletiva.



    (...)” (eDOC 4, p. 5-8)  



    Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.06.2021, assentou ser inconstitucional a redação do art. 16 da Lei nº 7.347/1985, de maneira a repristinar a redação original do dispositivo, no sentido da produção de efeitos erga omnes, sem limitação territorial, nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firmase a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas" (RE 1101937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.06.2021)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está devidamente alinhado com a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à desnecessidade de prévia filiação à entidade associativa e limitação territorial da coisa julgada coletiva.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente